Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFORME A TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. HONORÁRIOS.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, tal como a legitimidade passiva ad causam, devem ser aferidas segundo as alegações apresentadas pelo autor na inicial.
2. A relação entre as partes tem natureza consumerista, o que atrai a solidariedade entre os integrantes da cadeia de prestadores do serviço – CDC 7°, parágrafo único.
3. Falha na prestação de serviço caracterizada, ante a comprovação da inscrição em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e a recusa em efetuar o cancelamento do lançamento no cartão de crédito, mesmo após ter sido informado de que a consumidora e o vendedor, de comum acordo, cancelaram a compra efetuada.
4. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. A baixa complexidade da causa também não autoriza o afastamento do § 2o.